Tribunal: TJBA
Processo: 0569373-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569373-53.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDO ALCANTARA PINHEIRO e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). MARCO TEMPORAL FINAL - DIES AD QUEM - PARA O CÁLCULO DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS. LEIS ESTADUAIS N. 7.145/1997, N. 7.622/2000 e N. 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS. PRESCRIÇÃO. PERSPECTIVA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF - RE Nº 561.836/RN. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão de receber diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão à incorporação de diferenças remuneratórias da URV submete-se à prescrição do fundo de direito, contada a partir da lei que reestruturou a carreira dos servidores, ou se configura relação de trato sucessivo, com renovação mensal da prescrição apenas das parcelas. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE nº 561.836/RN), firmou o entendimento de que a reestruturação remuneratória da carreira de servidor público representa o marco temporal final para o pagamento de eventuais perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV. 4. Embora o direito às diferenças salariais pela conversão equivocada seja reconhecido, ele não se perpetua. A reestruturação da carreira, no caso dos servidores do Estado da Bahia por meio das Leis Estaduais nº 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003, estabeleceu um novo regime remuneratório e absorveu quaisquer perdas anteriores. 5. O prazo prescricional para pleitear as diferenças devidas é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e seu termo inicial é a data de vigência da lei que promoveu a reestruturação financeira da carreira. 6. Tendo a presente ação sido ajuizada em 14/11/2017, muito após o decurso do prazo quinquenal contado da vigência das leis reestruturadoras, a pretensão dos autores encontra-se prescrita. 7. O Tribunal de Justiça da Bahia, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 6), já pacificou a matéria no mesmo sentido, estabelecendo as referidas leis estaduais como marco final para a apuração das perdas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição. Tese de julgamento: "1. O marco final para o pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da conversão de vencimentos em URV é a data da reestruturação da carreira do servidor. 2. Ajuizada a ação após o transcurso do prazo de cinco anos da vigência da lei reestruturadora, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito." ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 332, § 1º, e 487, II; Lei Estadual nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013; STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 13.05.2009; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, j. 12.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0569373-53.2017.8.05.0001, figurando como apelantes GILDO ALCANTARA PINHEIRO E OUTROS e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.